Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-37.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011311-37.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 055.864.861-48 (RECORRENTE), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS FATURAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto pela concessionária de água contra sentença que determinou a revisão de faturas com valores

acima da média de consumo e condenou a recorrente

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
. A
recorrente

sustenta
que eventual
vazamento

interno
seria de
responsabilidade
do
usuário
, que
não

há

prova
de
má

prestação
do
serviço
e que
inexiste

dano
moral a ser
indenizado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se as
faturas
de
água
com
valores

acima
da
média
de
consumo

são

devidas

quando

não

há

comprovação

técnica
de
sua

legitimidade
; e (
ii
)
verificar
se a
cobrança

excessiva
,
por

si

só
,
sem

suspensão
do
serviço

ou

negativação
,
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em
caso
de
suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, que
deve

comprovar
de forma
inequívoca
o
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
mediante

aferição
e/
ou

inspeção

por

órgãos

oficiais

competentes
.

4. No
caso
, as
faturas

impugnadas

registraram

consumo

muito
superior à
média

histórica
da
unidade

consumidora
, e a
concessionária

não

apresentou

laudo

técnico
que
comprovasse
a
legitimidade
das
cobranças

ou

a

existência
de
vazamento

interno
no
imóvel
,
ônus
que
lhe

competia

nos

termos
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

5. A simples
cobrança

indevida
,
sem
a
suspensão

na

prestação
dos
serviços
e
sem

a

inscrição

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor

ou

gerar

sentimentos

indesejados
que
ultrapassem
o
mero

aborrecimento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Havendo

cobrança
de
fatura
de
água
com
valores

acima
da
média
de
consumo
, compete à
concessionária

comprovar
a
legitimidade
da
cobrança

mediante

apresentação
de
laudo

técnico
de
aferição
. 2. A simples
cobrança

indevida
,
sem
a
suspensão
do
fornecimento
do
serviço

ou

inscrição

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
,
não

configura

dano
moral
indenizável
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016; TJMT, N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023; TJMT, N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011311-37.2024.8.11.0037

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Recorrido
:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
Noticiou
que: a) é titular da
matrícula
no 403062-1, com
endereço

na
Rua Alberto
Zulzke
, no 106, bairro Centro Leste; b)
em

processo
anterior (no 1000961-87.2024.8.11.0037)
contestou

faturas
de
novembro
e
dezembro
de 2023,
bem

como

fevereiro
de 2024, com
valores

considerados

abusivos
; c)
em

setembro
de 2024
recebeu
nova
fatura
com valor de R$ 505,70 e
em

outubro
de 2024 no valor de R$ 1.375,56,
valores

muito

acima
da
média
de
consumo
; d)
procurou
a
parte

reclamada
para
solucionar
o
problema
e
solicitar

vistoria
, mas
não

obteve

resposta
.
Requereu
: a) a
suspensão
da
cobrança
das
faturas

contestadas
; b) a
revisão
das
faturas
com base
na

média
de
consumo
; c)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 11.296,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
pelo
histórico de
consumo
,
restou

comprovado
que
o

consumo

médio
da
parte

reclamante
é inferior
ao

cobrado

nos
meses
discutidos
; b) a
parte

reclamada

não

apresentou

laudo

técnico

conclusivo que comprovasse a inexistência de falha de leitura

ou

erro
de
medição
; c) a
própria

ficha
de
vistoria

admite
que o sensor
registra

consumo

sem

parar
; d) a
parte

reclamada

não

comprovou
a
existência
de
vazamento

interno

nem

realizou

aferição
do
equipamento

por

órgão

técnico
. Ao final: a)
confirmou
as
liminares

concedidas

nos
autos; b)
determinou
a
revisão
das
quantias

cobradas

nas

faturas

referentes

aos
meses de
setembro
a
dezembro
de 2024 e
janeiro
a
abril
de 2025,
tomando
-se
como
base o
consumo

médio
dos
últimos
seis meses
anteriores
à
fatura
de
setembro
de 2024; c)
determinou
que
os

valores

depositados

em

juízo
pela
parte

reclamante

fossem

liberados

em
favor da
parte

reclamada
para
abater
no valor
revisado
das
faturas
; d)
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) eventual
vazamento

constatado
no interior do
imóvel
é de
exclusiva

responsabilidade
do
usuário
; b) a
concessionária

responde

apenas

pelas

instalações
e
equipamentos

situados

até
o
ponto
de
entrega
do
imóvel
; c)
não

há

elementos

nos
autos que
demonstrem

má

prestação
do
serviço
; d) a
parte

reclamante

foi

inerte

em

requerer
a
verificação

técnica
do
hidrômetro
; e) a
interrupção

momentânea
no
fornecimento
de
água

decorreu
de
manutenção

programada
e
amplamente

comunicada
; f)
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

tenha

formalizado

reclamação
junto à
concessionária
; g)
inexiste

dano
moral, pois
não

houve

comprovação
de
dano
que
tenha

causado
extremo
sofrimento
; h)
alternativamente
, o valor
fixado
a
título
de
danos

morais
é
desproporcional
e
desarrazoado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença

julgando

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
alternativamente
,
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Em
caso
de
suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem o direito de contestá -la, cabendo à concessionária

realizar

a

inspeção
e
a

aferição
dos
medidores

técnicos

existentes
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
de
água
e
esgoto
, compete à
concessionária

comprovar
, de forma
inequívoca
, o
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
sendo

necessária
a
demonstração
da
aferição
e/
ou

inspeção
.

Em
caso

análogo
:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

CONHECIMENTO

DO

APELO

NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Importa

ressaltar
que as
provas

apresentadas

pelas

concessionárias

devem
ser
produzidas

por

órgãos

oficiais

competentes
,
observando
-se o
contraditório
e
a

ampla

defesa
.

A
propósito
:

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No
caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
na

medida

em
que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.
Todavia
, a
concessionária

não

produziu

provas
que
legitimasse
a
fatura

impugnada
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
do
órgão

oficial

competente

ou

outra

prova

idônea
. (...)
(N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...)
2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo
que
possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
. (...)
(N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023)

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...)
Ademais
,
competia
à
empresa

recorrente
, que
possui

profissionais

habilitados
para tanto,
elaborar

laudo

técnico

firmado

por

profissional

habilitado
, com a
ciência

prévia
da
parte

requerente
, o que
não

vislumbro
in
casu
.
2. Se o
consumo

apurado

na

residência
da
consumidora
é
exorbitante
e
não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
cobrança
,
deve
o valor das
faturas

serem

adequados
à
média

apurada

nos
meses posteriores. (...)
(N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2020,
publicado
no DJE 25/07/2020)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
as

fatur
as

impugnad
as

(
setembro
a
dezembro
de 2024 e
janeiro

a

abril
de 2025
)
registr
aram

consumo
de 41, 54, 50, 49, 61, 52, 47 e 39
m3,
respectivamente
(ID 300273472, 300273471, 300273487, 300273499, 300273851, 300273862, 300273877 e 300273885
/PJe2
).

Por outro
lado
, com base no histórico de
consumo

constante

na

fatura

juntada
no ID 300273472
/PJe2
,
verifica
-se que a
média
de
consumo

apurada
no
período

março
/2024 a
setembro
/2024

foi
de
28 m3
.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se que
efetivamente

há

cobrança
de
fatura
com
consumo

acima
da
média
, o que
já

induz

a

irregularidade

na

cobrança
.

Ademais, verifica-se, ainda, que a parte reclamada não produziu provas da legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou
laudo técnico de aferição,
ônus
processual que
lhe

competia
(art. 373, II, CPC), notadamente por ter afirmado que a cobrança era decorrente de vazamento interno no imóvel da parte reclamante
.

Nessa situação, era incumbência da parte reclamada apresentar prova do alegado, pois possui plena capacidade técnica para tanto, contudo não o fez.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
de
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC), pois a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Desta forma,
conclui
-se que
houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem
a
suspensão

na

prestação dos serviços e sem o restritivo de crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira
-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Ainda
que
tenha

havido

cobrança

indevida
,
ausente

prova
de
consequências

mais

gravosas

ao

consumidor
,
como

a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

ou

a

inserção
do
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
ficando
a
situação

vivenciada
no patamar dos
meros

dissabores
do
cotidiano
,
motivo

pelo
qual
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)

(...) 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
e
sem

a

ocorrência
de
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
afastar
a
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral,
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025